Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733483-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0736049-58.2022.8.07.0001), ajuizada por JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO. A decisão combatida deferiu a liminar requerida na inicial para determinar à ré, que em um prazo de 10 dias, custeasse à autora o procedimento “sub judice”, conforme prescrito nos relatórios (ID 137719151 – dos autos da origem): “Para o tratamento da moléstia que a acomete, à autora foi prescrito o procedimento descrito nos relatórios médicos de ids. 137670992 e 137670990. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde, DEFIRO em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO o procedimento "sub judice", tal como prescrito nos aludidos relatórios. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação das rés, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência.” Em sua peça recursal, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão proferida. Ademais, no mérito, requer a reforma da decisão. Sustenta, em síntese, que segue normativos de lei federal e regulação da ANS para adequar suas atividades e contratos oferecidos aos beneficiários. Diz que o posicionamento externado pelo juízo a quo não se adequa às disposições legais constantes na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Narra que a regulação do setor tem como objetivo um conjunto de medidas e ações do Governo que envolvem a criação de normas, controle e fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o interesse público. Com efeito, as regras estipuladas pela ANS já apresentam obrigações extremamente gravosas às operadoras, em especial dos procedimentos que obrigatoriamente devem ser acobertados pelos planos. Informa que existe previsão contratual e regulamentos normativos, que versam acerca da obrigatoriedade de cobertura de OPMEs, bem como juntas médicas, pareceres e critérios desempatadores. Aduz que, conforme orientação da RN 424/17, em seu artigo 7o, cabe ao profissional assistente indicar as características das OPMEs, bem como indicar, ao menos, 3 marcas. Ademais, tal artigo prevê a possibilidade de a operadora de saúde instaurar junta odontológica quando discordar das marcas indicadas, tal qual o caso em comento. Alega que o próprio contrato entabulado entre as partes, prevê a instauração da junta médica em sua cláusula 9.19. Assim, após a instauração da junta médica, houve elaboração de parecer técnico do desempatador devidamente fundamentado, conforme previsão do art. 18 da RN 424/17. Relata que o cirurgião bucomaxilofacial desempatador da junta ateve-se a indicar os códigos e materiais necessários a execução dos procedimentos não descrevendo superioridade de nenhum dos dispositivos disponíveis no mercado para tal execução, restando claro que os materiais com as especificações citadas, independente de marca, são suficientes para tal tratativa. Afirma que conforme relatório conclusivo, não há necessidade de utilização de nenhuma marca específica, haja vista o médico desempatador ter deixado claro que a única exigência é a utilização dos materiais e códigos expressos em seu laudo. Assim, com base no relatório conclusivo, disponibilizou à agravada os materiais com as especificações citadas, inclusive sendo os mesmos materiais utilizados pelo seu corpo clínico para casos similares. Deste modo, argumenta que não pode ser compelida a arcar com os materiais de marca específica, contrariamente ao que aduz o magistrado de primeira instância. Destaca que a atividade econômica desenvolvida por ela se revela extremamente restringida no que se refere à estipulação de regras e direitos, inclusive quanto à fixação da política de preços e direitos dos usuários, posto isso, não há motivos para que o planejamento feito pela empresa em razão das regras estipuladas no âmbito da regulação e os contratos firmados entre operadora e beneficiários seja desconsiderado. Frisa que impor obrigações às operadoras que estão claramente à margem da regulação da ANS é introduzir dever de forma ilegítima do contrato firmado entre as partes, ferindo, inclusive, o pacta sunt servanda, princípio basilar do direito contratual. Ou seja, compelir as operadoras a prestarem serviços estranhos ao contrato e à regulação da ANS é contribuir para o desequilíbrio econômico, visto que a onerosidade para empresa será excessiva, e não há qualquer imposição legal ou contratual. Sustenta que não se nega a autorizar o procedimento, nem mesmo a entrega dos OPMEs dentro das especificações indicadas pelo médico desempatador, conforme previsões contidas na RN 424/2017. Ressalta que os OPMEs por ela disponibilizados estão em plena conformidade com a legislação aplicável, bem como com o ordenamento jurídico vigente, não havendo que se falar em descumprimento contratual. Dessa forma, diz que não existiu a prática de qualquer ato ilícito, eis que plenamente cabível o fornecimento dos OPMEs por ela disponibilizados, conforme disposições legais e contratuais, inclusive por corresponderem de forma específica aos materiais especificações indicadas pelo médico desempatador. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 39975397). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer a qual a autora busca: a) em tutela provisória que a parte ré seja obrigada a liberar material importado solicitado pelo médico, segundo relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; b) no mérito, a condenação da requerida no fornecimento de todos os materiais especiais (importados) indispensáveis à realização da cirurgia ortognática; e c) a condenação da demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00. Existem fortes indicativos de que o problema da autora já a aflige há um tempo. Ainda, impende destacar que não foi sequer juntada a cópia do contrato firmado entre as partes, não tendo conhecimento dos reais termos convencionados, razão pela qual seria temerária qualquer decisão sem o acesso aos dados mínimos da contratação. Na hipótese dos autos, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravada na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. De acordo com as particularidades que despontam dos elementos materiais que sobressaem dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde (ID 137670988 – dos autos da origem) e segundo o relatório médico do cirurgião (ID 137670992 – da origem), Dr. Leandro Santos Bicalho (CRM – 8187), “a paciente apresenta deformidade dentofacial e que possui má oclusão do tipo classe III esquelética de Angle associada a mordida cruzada anterior. Esse tipo de má oclusão é caracterizado por deficiência anteroposterior da maxila, prognatismo mandibular e desordem das ATMs (CID-10: K07.1; K07.2; K07.5; K07.6). Os exames de imagens e traçados cefalométricos confirmam o diagnóstico clínico. A análise cefalométrica de McNamara mostra que o comprimento efetivo da maxila (Co-A) está bastante diminuído, indicando retrusão maxilar. Com a análise do traçado cefalométrico USP podemos confirmar que a paciente apresenta má oclusão esquelética classe III (SNB 82,260), além de apresentar deficiência anteroposterior de maxila.” No mesmo laudo, o médico aduz que a paciente, ora recorrida, deve ser submetida à cirurgia ortognática reparadora, com objetivo de corrigir as deformidades dentofaciais (ID 137670992 – da origem): “Todas as alterações citadas não podem ser corrigidas somente com o tratamento ortodôntico e para a resolução funcional do quadro clínico, a paciente deverá ser submetida à cirurgia ortognática reparadora, com objetivo de corrigir as deformidades dentofaciais. Para a resolução funcional do quadro clínico apresentado, a paciente deverá ser submetida à cirurgia ortognática reparadora, com objetivo de corrigir as deformidades dentofaciais.” No entanto, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte recorrida não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acobertada pelo plano, na modalidade solicitada pelo médico cirurgião. Depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela autora em sua inicial, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, o qual aparenta, do cotejo perfunctório do relatório, ser fruto de um processo verificado ao longo de anos, – fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória. Ademais, não está dado neste momento processual questão relevante e atinente à conformação das obrigações contratuais incidentes, como o fato de ser ou não a situação clínica da autora anterior à sua adesão ao plano, bem assim os exatos limites contratuais relativamente aos problemas de saúde previstos e cobertos em contrato. Assim, de uma leitura do feito, dele não consta qualquer elemento que aponte com clareza e de maneira segura e firme a necessidade premente e específica da utilização de determinados materiais cirúrgicos internacionais, negados pelo plano de saúde. Defiro, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator